Tribunal: STF
Processo: Rcl 65853
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Piraquara contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 196200-06.2007.5.09.0245, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395.



    Narra o Município de Piraquara que a parte beneficiária, Valeri Pinheiro de Cunha Santos, 



    “laborou para o município pelo regime celetista até 31 de dezembro de 2006, passando para o regime estatutário municipal a partir do primeiro dia do ano de 2007, com o início de vigência da lei municipal 863/2006 (Estatuto do Servidor de Piraquara).



    (...)



    No ano de 2007 a Agravada propôs ação trabalhista para cobrar verbas que entendia devidas relativas ao trabalho prestado quando ainda era celetista (ATOrd 0196200-06.2007.5.09.0245), que abrangia o período de maio de 2006 a dezembro de 2006. Obteve êxito e executou o julgado tendo recebido seus créditos através de precatórios, que abrangiam apenas o período celetista.



    (...)



    No entanto, no ano de 2018, quando já estava laborando há mais de duas décadas sob o regime estatutário, pleiteou o prosseguimento da execução perante a Justiça do Trabalho por verbas que entende devidas no período em que laborou já sob o regime estatutário, momento em que pretendeu estender a eficácia da sentença proferida e julgada referente ao período celetista.”



    O Município de Piraquara afirma impugnou a pretensão executória tendo como referência o período em que Valeri Pinheiro de Cunha laborou sob a regência da Lei municipal nº 863/06, suscitando a incompetência da Justiça do Trabalho para o conhecimento da demanda, por se tratar de vínculo estatutário.



    No ponto, alega que “não caberia ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região estender os efeitos da sentença a período não abrangido pela relação celetista”; e defende que os valores correspondentes ao período laborado sob o regime estatutário, “ou seja, desde 01 de janeiro de 2007, deve[m] ser excluído[s] da liquidação e execução da sentença, visto a incompetência latente”.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar “para limitar a execução ao período em que a recorrida laborou sob o regime celetista, ou seja, até 31 de dezembro de 2006”. No mérito, pede que a ação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada e “declara[r] a incompetência da Justiça do Trabalho para o período estatutário”, confirmando-se o provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    A incompetência da Justiça do Trabalho foi suscitada pelo Município de Piraquara e reiterada pelo Parquet do Trabalho, atuando como custos legis, tendo sido rejeitada pelas seguintes razões:



    “A Sentença de fl. 108, mantida pelo Acórdão cuja certidão de julgamento se encontra à fl. 118, assim determinou:



    (...) deferindo-se a pretensão do reclamante pelo período em que deixou de receber o referido premio produção, tanto em relação às parcelas vencidas quanto vincendas, implantando-se o pagamento no salário da demandante, com reflexos em férias com 1/3, 13º salário, horas extraordinárias e FGTS. Indefere-se o reflexo em descanso semanal remunerado, nos termos do art. 7º, §2º, da lei 605/49.



    No presente caso, o título executivo condenou o Município de Piraquara ao pagamento de diferenças salariais em parcelas vencidas e vincendas, considerando que o vínculo jurídico entre as partes permanecia em vigência, sem qualquer previsão de limitação da condenação a eventual alteração do regime jurídico dos servidores municipais.



    Importante destacar que a sentença de mérito de ID. 42048b5 foi proferida em 05/10/2007, ou seja, em data posterior à publicação da Lei Municipal que alterou o regime jurídico dos servidores municipais de Piraquara, de celetista para estatutário, sendo que, em data pretérita, a partir de 01 de janeiro de 2007, a Exequente passou a contribuir para o regime próprio, conforme se extrai da declaração de fl. 248, sem que o Executado apresentasse tese de limitação da condenação em parcelas vincendas.”



    Dos documentos juntados autos juntamente com a peça vestibular, bem como das informações obtidas em consulta ao sistema de acompanhamento processual do TRT 9, extrai-se que a pretensão desenvolvida por Valeri Pinheiro de Cunha Santos em sede executória do Processo nº 196200-06.2007.5.09.0245, em 2018, controverte reflexos, no período estatutário, de vantagem remuneratória cuja origem retroage ao período celetista.



    Entendo, dessa perspectiva, que o caso dos autos é alcançado pela eficácia do julgado na ADI nº 3.395/DF-apontada como paradigma -, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/20, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, conferindo interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004) e, nesse tocante, afirmando que sua disciplina



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A tese de repercussão geral firmada no ARE nº 1.001.075 (Tema nº 928) reforça minha convicção pela competência da Justiça comum para solucionar a demanda apresentada em sede executória no Processo nº 196200-06.2007.5.09.0245. Eis o teor do enunciado:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”



    Destaco, ainda, o seguinte precedente no sentido de que a execução de verbas de natureza trabalhista deve se restringir ao período que antecede a implementação do regime estatutário:



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Administrativo. Súmula 734 do STF. Não incidência ao caso. Ato reclamado constituído na fase de execução. 3. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas às verbas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração encerra-se com a sua transposição para o regime estatutário. 4. Lei 8.112/1990 instituiu o regime jurídico único do servidores. Execução da coisa julgada no âmbito da Justiça Trabalhista deve ater-se à data de implementação do regime jurídico único dos servidores. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 24362 ED, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes,julgado em 10-10-2022, DJe de 17/10/2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões proferidas no Processo nº 0196200-06.2007.5.09.0245 que reconhecem a competência executória da Justiça do Trabalho relativamente ao período em que o vínculo entre Valeri Pinheiro de Cunha Santos e o Município de Piraquara passou a ser regido pela Lei municipal nº 863/06, devendo a pretensão ser encaminhada à Justiça comum para que a aprecie como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente